Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia, a condenação é medida que se impõe. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da vítima ou da acusação (Tema Repetitivo 983) e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.